Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-09.2023.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-09.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAMAR VANI - CPF: 046.638.231-65 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
–
PACTUAÇÃO EXPRESSA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Inexiste interesse processual no pedido de revisão da cobrança da comissão de permanência quando não há estipulação contratual da referida taxa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAMAR VANI
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1002601-09.2023.8.11.0087,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 275.757,75, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, “
ambos contados a partir da data do vencimento de cada NF, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora
”, além de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante aponta preliminarmente decisão surpresa ante o julgamento antecipado da lide, sobretudo porque pretendia requerer perícia contábil.

No mérito, alega que “
não foram se quer observado o histórico de taxa de juros amplamente divulgado pelo Banco Central, sendo certo que a taxa ora operada, se encontra muito acima do permitido, bem como houve a capitalização de juros, sem pactuação expressa entre as partes, o que é vedado
”.

Aduz que o cálculo apresentado apenas lançou valores sem melhor detalhamento do método utilizado para apuração do saldo.

Pede o acolhimento da preliminar com o retorno dos autos para regular prosseguimento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que a taxa de juros seja limitada à média divulgada pelo Banco Central; e a exclusão da comissão de permanência da capitalização dos juros pela falta de pactuação expressa.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 237243180.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança fundada no CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS firmado em 14/02/2019, para concessão de crédito no valor de R$ 153.835,35, com pagamento em 72 parcela, no período de 01/01/2023 a 01/12/2028.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou

procedentes os pedidos iniciais e, inconformado, o apelante busca a reforma da sentença.

Preliminar - decisão surpresa

Sustenta o apelante que o Magistrado proferiu sentença surpresa, vez que não saneou o feito, violando, por conseguinte, o disposto nos artigos 9 e 10 do CPC.

Os referidos artigos preceituam que juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Sobre o tema, o STJ já consignou que “
A vedação à decisão surpresa
não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação
, tendo se estabelecido o contraditório
” (AgInt no AREsp n. 1.914.541/MG).

No caso concreto, foi oportunizado ao réu a apresentação de contestação, momento em que deveria alegar toda a matéria de defesa, além de especificar as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), o que não o fez, já que não requereu a perícia contábil, a qual argumenta ser imprescindível ao julgamento da lide.

Ainda que tivesse realizado, a prova não poderia ser deferida sem que a parte demonstrasse minimamente as ilegalidades arguidas, porém, como ressaltou o julgado de 1º grau, o “
contestante sequer indica/comprova as suas alegações, ou seja, não demonstra como chegou a conclusão de haver capitalização e nem onde está a suposta comissão de permanência, somente faz alegações genéricas sem indicar pontualmente, no contrato, a abusividade sustentada
”.

Assim, verifica-se que o Juízo
a quo
prolatou a decisão dentro dos limites de sua discricionariedade, sopesando adequadamente os fatos, fundamentos e o conjunto probatório, não havendo qualquer violação ao devido processo legal, até porque não houve qualquer situação extraordinária, imprevisível ou inovadora, capaz de justificar nova oitiva das partes.

Desse modo, não há que se falar em decisão surpresa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Mérito

O réu defende a abusividade da taxa de juros pactuada.

Sobre a matéria, “
ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que
a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

A Corte Superior também já consignou que “
são insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual
” (REsp n. 2.009.614/SC, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

In casu
, o apelante não comprova dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, tampouco há demonstração de outras circunstâncias (histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação) que levem à conclusão de que o percentual contratado é imoderado.

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como na cédula de crédito bancário houve previsão de taxa de juros remuneratórios anual superior a 12 vezes da mensal (13,12% a.m. e 347,93% a.a.), a incidência é lícita (Id. 237242743).

O apelante ainda se insurge quanto à cobrança da comissão de permanência.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula nº 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não previu a comissão de permanência, vez que consta a incidência apenas às avenças contratadas até 31/08/2017, enquanto o negócio objeto dos autos foi assinado em 2019. Confira-se o trecho:
"PARAGRÁFO SEGUNDO - Para os empréstimos/financiamentos contratados até31/08/2017, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia dopagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho MonetárioNacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referidacomissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nospagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.” (Id. 237242744)”

Desse modo, verifica-se a ausência da comissão de permanência.

Como visto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024